Tribunal: CARF
Processo: 11080.737561/2018-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737561/2018-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.441 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2024
Recorrente
KOMATSU FOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS
FLORESTAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2018
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de decadência e conexão suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737561/2018-79
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 106-024.841 – 2a TURMA/DRJ06
Sessão de 13 de setembro de 2022, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Contra a interessada acima identificada foi expedida a notificação de lançamento para
formalizar exigência de multa isolada por compensação não homologada, em relação à
qual podem ser destacados os seguintes dados:

A ciência do lançamento foi dada em 07/12/2018.
A contribuinte apresentou a impugnação em 07/01/2019, sendo que seu conteúdo pode
ser resumido conforme se segue.
A impugnante tratou da tempestividade e fez um resumo dos fatos que motivaram o
lançamento.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

Ao final, sintetizou a contestação nos seguintes termos:
Sendo assim, pelas razões expostas, requer-se a desconstituição da Notificação de
Lançamento no NLMIC – 6848/2018, consequentemente a multa imposta, ante a sua
nulidade por ausência das formalidades legalmente previstas, conforme art. 11 do
Decreto 70.235/725.
Igualmente, seja declarada a nulidade do Processo de Crédito no 10980.900691/2018-
48, o qual concluiu pela não homologação dos créditos compensados, infringindo o
princípio da verdade material, restando comprovado pelo Livro Razão anexo a
conformidade das compensações com o mesmo, consequentemente anulando o Processo
de Autuação no 11080.737561/2018-79 que quedou na Notificação de Lançamento no
NLMIC – 6848/2018, a qual deve ser anulada, ante a inexistência de conduta que
justifique a sanção imposta.
Registre-se ainda que este processo foi juntado por apensação ao processo no
10980.900691/2018-48.
A 2a TURMA/DRJ06 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
(...) CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação apresentada
para:
 rejeitar a preliminar de nulidade;
 exonerar a cobrança do crédito tributário correspondente à multa no percentual de
50% sobre o valor dos débitos homologados após as compensações com o crédito
reconhecido no julgamento da manifestação de inconformidade do processo
administrativo no 10980.900691/2018-48, ao qual este lançamento está vinculado; e
 manter a exigência da multa de 50%, nos moldes do lançamento, sobre os débitos não
homologados remanescentes após as compensações.
Deve ser dada ciência desta decisão juntamente com o acórdão específico exarado no
processo no 10980.900691/2018-48, ao qual este processo se encontra apenso.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo as preliminares de conexão e da necessidade de
suspensão do presente processo até o julgamento do PAF no 10980.900691/2018-48, de
decadência parcial do direito do fisco à aplicação da multa e, no mérito, a alteração do julgado
pelo seu provimento.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

PRELIMINAR DE CONEXÃO E DA NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PRESENTE
PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DO PAF No 10980.900691/2018-48
O recorrente suscita em sede de preliminar a necessidade de suspensão do
presente processo até o julgamento do PAF No 10980.900691/2018-48 nos seguintes termos:

A multa isolada objeto do Auto de Infração impugnado decorre do Despacho Decisório
no 129898485, proferido no Processo de Crédito no 10980.900691/2018-48, no qual foi
reconhecido parcialmente o crédito a título de Saldo Negativo de CSLL do Ano-
Calendário de 2012 e, consequentemente, houve a homologação parcial das
compensações declaradas.
No referido processo de crédito, foi apresentada manifestação de inconformidade que
foi julgada parcialmente procedente pela DRJ06, por meio do acórdão no 106.024.921.
Em face do referido acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (Doc.01) que, se
provido, acarretará o afastamento da multa isolada exigida nestes autos.
Neste contexto, o art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil/153 , que é
subsidiariamente aplicável ao rito do Processo Administrativo Fiscal previsto no
Decreto no 70.235/72, determina que o processo deve ser suspenso quando a decisão de
mérito a ser proferida depender do julgamento de outro processo.
Ademais, corrobora a necessidade de suspensão do presente feito até o julgamento do
PAF no 10980.900691/2018-48 o fato de que o próprio art. 74, §18, da Lei no 9.430/964
prevê expressamente a suspensão da exigibilidade da multa ora combatida nos casos em
que há apresentação de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação, ainda que não impugnada a exigência da multa isolada.
Portanto, deve ser o presente feito sobrestado ou, quando menos, haver a determinação
de julgamento em conjunto, tendo em vista que a multa aplicada tem origem na
compensação pleiteada no PAF no 10980.900691/2018-48, cujo Recurso Voluntário
ainda não foi definitivamente julgado e influenciará diretamente no resultado deste
processo

Salienta-se que não há previsão legal para o sobrestamento ou julgamento em
conjunto do presente processo com o processo administrativo de crédito no 10980.900691/2018-
48. Com efeito, tal falta não obsta em absoluto a imposição e nem afasta o lançamento da multa
combatida no presente processo; ao contrário, impõe-se cabível e necessário com vistas a
prevenir a decadência do direito potestativo do fisco de efetuar o lançamento.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

No caso exame nos autos, verifica-se que, conforme mencionado no Acórdão
recorrido, a rigor, o Despacho Decisório que ensejou a multa do presente processo no
11080.737561/2018-79 foi objeto de manifestação de inconformidade pelo contribuinte nos
autos do processo administrativo no 10980.900691/2018-48 e, que essa manifestação de
inconformidade foi julgada procedente em parte em decisão colegiada em acórdão específico,
reconhecendo direito creditório no valor de R$ 20.018,83, e homologar as compensações em
litígio até o limite do crédito reconhecido.
Por essa razão, em face da decisão parcialmente favorável à contribuinte no
julgamento da manifestação de inconformidade, tem-se por expectativa a extinção parcial dos
débitos por compensação e, por conseguinte, a manutenção do lançamento em relação aos
débitos cuja compensação remanescer não homologada em conforme mencionado no decisium
retro.
Assim, nos termos acima expostos, rejeito a preliminar de conexão.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Ressalta-se ainda, que a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, traz a
alegação de decadência, nos seguintes termos:

(...)No presente caso há ocorrência da decadência parcial do direito do Fisco de realizar
o lançamento da multa isolada de 50% prevista no §17 do art. 74 da Lei no 9.430/96,
uma vez que transcorreu mais de cinco anos entre a apresentação das declarações de
compensação e a constituição do crédito tributário (multa isolada).
(...)No presente caso, com relação as compensações não homologadas que foram objeto
das DCOMPs n° 226907677424041313036407 e 386583501309041317030731, as
quais foram transmitidas em 24/04/13 e 09/04/13, respectivamente, os prazos
decadenciais de 5 (cinco) anos para o Fisco efetuar o lançamento da presente exigência
se encerraram 24/04/18 e 09/04/18.
Dessa forma, tendo a intimação da Recorrente acerca do lançamento da multa isolada
ocorrido somente em 07/12/2018, resta configurada a decadência parcial da presente
exação.
Portanto, deve ser reconhecida a decadência parcial da multa isolada objeto da presente
autuação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, julgando-se parcialmente improcedente
a exigência da multa.
Entretanto, o prazo da multa por compensação não homologada não se confunde
com o prazo para a homologação da compensação determinado no §5o, art. 74, da Lei no
9.430/1996.
No caso das multas, a regra geral de contagem do prazo decadencial de
lançamento é estabelecida no artigo 173, I, do CTN, verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Portanto, o termo inicial de contagem do prazo decadencial da multa é 01/01/2014
(primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento da multa poderia ter sido efetuado) e o
termo final, 5 anos após, portanto, em 31/12/2019.
Como o lançamento foi efetuado em 14/09/2018, ele não é decadente, portanto,
rejeito a preliminar de decadência.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional,
na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 99 do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de julgamento
do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em julgamento
de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, conheço do recurso, rejeito as preliminares e, no mérito, por não
remanescer suporte legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.441 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737561/2018-79

isolada por compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício,
conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 288
DF CARF MF
Original